Tribunal: TRF3
Processo: 0003670-12.2004.4.03.6103
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
31/740)

0003670-12.2004.4.03.6103

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 73108

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Assiste razão ao embargante quanto à ocorrência da prescrição.

2. Consoante o disposto nos § §1o e 2o do artigo 110 do Código Penal, na redação anterior à publicação da Lei no 12.234, de 06 de maio de 2010, a prescrição após a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, é regulada com base na pena em concreto aplicada, podendo o termo inicial ser data anterior ao recebimento da denúncia.

3. Registre-se que o acréscimo pela continuidade delitiva não deve ser considerado para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva, em atenção ao artigo 119 do Código Penal e do teor da Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal.

4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, nos termos do art. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § §1o e 2o, todos do Código Penal.

5. Embargos conhecidos e providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração da defesa para declarar extinta a punibilidade do embargante Ivan de Souza Oliveira em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1o e §2o (na redação anterior à publicação da Lei n. 12.234, de 06 de maio de 2010), 114, inciso II e 117, inciso IV, todos do Código Penal, com a posterior remessa dos autos à vara de origem, após o trânsito em julgado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.